Tribunal: TJDFT
Processo: 0710211-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710211-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMANDA FIRMIANO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Amanda Firmino Alves em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0702046-60.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado na petição inicial, nos seguintes termos (Id. 87899871): “Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por AMANDA FIRMIANO ALVES em face de ato praticado pelo Senhor DIRETOR DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E ESTATÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, buscando a concessão da medida liminar para assegurar à impetrante o direito de se matricular em uma das turmas do 18o Curso de Progressão Funcional da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal. Narra ser escrivã de Polícia Civil do Distrito Federal, sendo aprovada no certame de 2013, tendo se inscrito como portadora de necessidade especial – PNE, em razão de ter a visão de um olho comprometida (visão monocular). Assevera que na fase de exames médicos a banca examinadora eliminou todos os candidatos PNE, tendo que ajuizar ação judicial para ser reintegrada ao certame – autos no 2014.01.1.054956-7/TJDFT, sendo a liminar deferida via agravo de instrumento e, posteriormente, a sentença julgou procedente o pedido, transitando em julgado no dia 03/08/2017 no Supremo Tribunal Federal. Ressalta ter sido nomeada somente em 12/12/2017 e investida no cargo de escrivã da PCDF, terceira classe, em 19/12/2017. Afirma que a Polícia Civil do Distrito Federal autorizou vários outros policiais, que também ingressaram mediante ordem judicial, a realizarem curso de progressão para promoção à classe superior na carreira, todavia não alcançou a impetrante. Expõe ter sido promovida à segunda classe em 18/12/2020, no entanto, os policias que tomaram posse em 01/07/2014, vão realizar e outros já estão cursando o 18o curso de progressão para serem promovidos no ano de 2022. Informa que se não tivesse sido excluída do certame teria tomado posse em 01/07/2014, posto que foi classificada no resultado final do certame como PNE em 2o lugar. Destaca que os demais servidores PNE (visão monocular) “sub judice”, nomeados após 01/07/2014, foram convocados para o curso de progressão e vão progredir com base na data em que deveriam ter sido nomeados. Diz ter postulado, em 09/02/2021, requerimento administrativo para participar do referido curso, mas em 11/02/2021 a autoridade coatora respondeu informando que o pedido não procedia e era descabido. Relata ter recebido tratamento desigual, ao indeferir o seu requerimento administrativo, em relação a outros policiais que ingressaram na PCDF, sendo matriculados no curso de progressão mesmo sem ter cumprido o lapso temporal exigido, pois tomaram posse tardiamente, em razão do trâmite processual de seus respectivos processos judiciais. Enfatiza que era para ter sido nomeada em 01/07/2014, sendo nomeada tão somente em 12/12/2017, o que lhe trouxe um prejuízo em sua carreira profissional. Cita caso paradigmas, em que aponta policiais que, apesar de terem sido nomeados tardiamente, estão matriculadas no 18o curso de progressão e foram promovidos regularmente, de segunda para primeira classe. No mérito, requer a concessão da segurança, ratificando a liminar deferida, assegurando a progressão funcional da impetrante a Escrivã de Polícia Civil de primeira classe, uma vez aprovada no referido curso. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Custas recolhidas (ID 87747786). Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo a verificar se presentes os requisitos para a concessão do pedido de liminar. A liminar deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, inciso III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: o ato que motivou o pedido poderá ser suspenso quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Destarte, a ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e de reconhecimento pela espera de que a regular tramitação da ação será danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em tela, a impetrante busca, em síntese, assegurar o suposto direito líquido e certo de se matricular em uma das turmas do 18o Curso de Progressão Funcional da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, visando a progressão de segunda para a primeira classe. A propósito, imperioso destacar que o instituto de progressão dos servidores integrantes da Carreira de Policial Civil do Distrito Federal, de que trata o Decreto-Lei no 2.266/1985 e a Lei no 9.264/1996, a qual a impetrante pertence, é disciplinada pelo Decreto no 7.652/2011, que estabelece requisitos para a concessão da progressão, nos seguintes termos: Art. 3o São requisitos para progressão nos cargos da Carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal e da Carreira Policial Civil do Distrito Federal: I - exercício ininterrupto do cargo: a) na terceira classe, por três anos, para progressão da terceira para a segunda classe; b) na segunda classe, por cinco anos, para progressão da segunda para a primeira classe; e c) na primeira classe, por cinco anos, para progressão da primeira para a classe especial; II - avaliação de desempenho satisfatória; e III - conclusão, com aproveitamento, de curso de aperfeiçoamento. Art. 6o O curso referido no inciso III do caput do art. 3o, cujo conteúdo observará a complexidade das atribuições dos cargos e os níveis de responsabilidade de cada classe, será ofertado aos servidores até o semestre anterior ao cumprimento do interstício exigido para progressão. Art. 7o Os atos de progressão são de competência do Governador do Distrito Federal e deverão ser publicados no Diário Oficial do Distrito Federal, vigorando seus efeitos administrativos e financeiros a partir do primeiro dia do mês subsequente à data em que o servidor completou todos os requisitos para a progressão. Pois bem. Em análise perfunctória, não verifico qualquer ilegalidade ou abuso de poder cometido pela ilustre Autoridade indigitada – ao negar o requerimento administrativo da impetrante para acesso ao 18o Curso de Progressão Funcional da Polícia Civil do Distrito Federal – a amparar a concessão do pedido de liminar. O documento de ID 87747752, o qual indefere o pleito da impetrante na via administrativa, encontra-se devidamente fundamentado, tendo em vista que a negativa se deu pelo fato da mesma ter progredido na carreira, de terceira para a segunda classe, no dia 01/01/2021. Ausente, portanto, a priori, o requisito temporal para a progressão de segunda para a primeira classe. Para mais, infere-se, nos termos da legislação de regência, que a progressão na carreira da impetrante dependerá do cumprimento cumulativo de requisitos necessários para a aquisição do direito à progressão funcional, quais sejam: o exercício ininterrupto do cargo, a avaliação de desempenho satisfatória e a conclusão com aproveitamento de curso de aperfeiçoamento. No entanto, ainda que a impetrante tivesse adquirido o tempo de exercício na carreira para tal fim, o direito à promoção ou progressão funcional não se adquire unicamente mediante o cumprimento do requisito temporal, mas pressupõe também o atendimento a outras exigências legais. Deste modo, ao que parece, com base na legislação da carreira, a impetrante não preenche os requisitos para cursar o 18o Curso de Progressão Funcional da PCDF, com a finalidade de progressão funcional para a primeira classe. Outrossim, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 629392, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou entendimento de que: "a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direitos às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido a tempo e modo a nomeação". Desta maneira, não configurados os requisitos para a concessão da liminar, tampouco para evidenciar, de plano, a liquidez e a certeza do direito alegado, a rejeição do pedido é medida que se impõe. Assim, não assiste à impetrante o direito líquido e certo, ou, de per si, ato ilegal e abusivo da il. Autoridade Coatora, modo pelo qual o pedido de liminar não merece prosperar. Por essas razões, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais. Notifique-se a il. Autoridade Coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/09. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada para que, caso queira, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (1a a 4a), de imediato, anotar no sistema, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público. Intimem-se”. Narra a Agravante que participou do concurso público realizado no ano de 2013 para o cargo de escrivã da Polícia Civil do Distrito Federal, na condição de portadora de necessidades especiais – PNE. Afirma que, ao final do concurso, foi aprovada em 2o lugar, no entanto, na fase de exames médicos foi eliminada do certame pela banca examinadora. Acrescenta que tomou posse no cargo no dia 19.12.2017, após o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do Processo n. 2014.01.1.054956-7, que reverteu a decisão administrativa que a excluiu do certame. Aduz que foi promovida ao cargo de escrivã de polícia civil de segunda classe em 18.12.2020, porém, os policias que tomaram posse em 1.7.2014 já estão inscritos no 18o curso de progressão funcional, requisito para progressão ao próximo nível da carreira, que ocorrerá no ano de 2022. Alega que, caso não tivesse sido excluída do certame, teria tomado posse 3 (três) anos antes, em 1.7.2014, já que foi classificada como PNE em 2o lugar. Assevera que foi conferido tratamento desigual à Agravante, porquanto foi deferida a outros policiais, que foram empossados após 1.7.2014 também mediante decisão judicial, a participação no referido curso de progressão funcional, ainda que não tenham cumprido o lapso temporal de 5 (cinco) anos exigido na legislação de regência entre a promoção para o cargo de escrivã de polícia de segunda classe e de primeira classe. Consigna que “o objeto do mandado de segurança é a supressão desse requisito temporal de 5 anos na segunda classe, haja vista que se não fosse o ato ilegal de eliminação da agravante no certame à época, teria sido investida no cargo em julho de 2014”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja assegurada à Agravante a matrícula em uma das turmas do 18o Curso de Progressão Funcional da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, em igualdade de condições com os demais policiais matriculados. Preparo comprovado (Id. 24680623). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do novo Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, requer a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja assegurado o direito de se matricular em uma das turmas do 18o Curso de Progressão Funcional da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, em igualdade de condições com os demais policiais matriculados. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Isso porque a Agravante fundamenta a pretensão de participar do 18o Curso de Progressão Funcional da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, mesmo sem ter preenchido o requisito temporal de 5 anos previsto no artigo 3o, alínea b, do Decreto n. 7.652/2011[1], no fato de que a sua posse no cargo de escrivã de polícia ocorreu tardiamente, com 3 (três) anos de atraso, em decorrência da sua exclusão indevida do certame, posteriormente reconhecida como ilegal por decisão transitado em julgado proferida nos autos do Processo n. 2014.01.1.054956-7. No entanto, a pretensão deduzida pela Agravante esbarra no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 629.392/MT, com repercussão geral reconhecida (Tema 454), no bojo do qual restou decidido que a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam se houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação. Assim, ao menos neste momento processual, não há como reconhecer o alegado direito líquido e certo da Agravante de obter a retroação dos efeitos funcionais da sua nomeação, ocorrida tardiamente por fato atribuível à Administração Pública. Por outro lado, no que tange à alegação de que foi conferido tratamento desigual à Impetrante e a outros policiais que foram empossados tardiamente no cargo, mas que foram autorizados administrativamente a participar do curso de progressão funcional em questão, destaco que a conclusão acerca da procedência das alegações deduzidas pela Agravante demanda um exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados pelas partes, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação dos Agravados nos autos. Assim, tenho por ausente a plausibilidade do direito alegado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. [1] Que disciplina o instituto de progressão dos servidores integrantes da Carreira de Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal e da Carreira Policial Civil do Distrito Federal, de que trata o Decreto-Lei no 2.266, de 12 de março de 1985 e a Lei no 9.264, de 7 de fevereiro de 1996. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora